Tribunal: TJSP
Processo: 2052119-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal. 1) Decisão que determinou o recolhimento das custas para expedição de carta citatória pela Fazenda Pública - Ofensa ao art. 39 da Lei 6.830/80 e art. 91 do CPC. 2) Pedido de fixação de honorários provisórios - Matéria que não foi objeto da decisão agravada que não comporta discussão em sede recursal sob pena de supressão de instância - Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal. 1) Decisão que determinou o recolhimento das custas para expedição de carta citatória pela Fazenda Pública - Ofensa ao art. 39 da Lei 6.830/80 e art. 91 do CPC. 2) Pedido de fixação de honorários provisórios - Matéria que não foi objeto da decisão agravada que não comporta discussão em sede recursal sob pena de supressão de instância - Decisão reformada - Agravo não conhecido em parte, e provido na parte conhecida.